Tribunal: STF
Processo: AI 289965
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário. A aplicação do novo critério de
reajuste dos vencimentos dos servidores fixado pela Lei Municipal
11.722/95, no mês de fevereiro de 1995, viola o princípio constitucional
da irredutibilidade de vencimentos.
Orientação firmada pelo Plenário do STF no julgamento dos RREE
258.980 (Galvão) e 298.694 (Pertence).
II. Agravo no qual se ataca os fundamentos de somente um dos precedentes
utilizados na decisão. Subsistência da fundamentação inatacada. Súmula 283-STF.
III. Agravo regimental desprovido.